Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725560-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN MAGALHAES DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAN MAGALHAES DE SOUSA FERREIRA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO QUADRIX, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por MIRIAN MAGALHAES DE SOUSA FERREIRA em desfavor do INSTITUTO QUADRIX, com pedido de tutela de urgência para “antecipar os efeitos da tutela de urgência a fim de proceder a inclusão de MIRIAN MAGALHAES DE SOUSA FERREIRA na lista de habilitados na prova objetiva no Cargo de Professor de Educação Básica – Geografia do Concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nas vagas destinadas aos candidatos que concorrem pelas cotas raciais” O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora não é provável. Ora, a autora se inscreveu no concurso público para concorrer ao cargo de Professor de Educação Básica – Geografia, da carreira Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), Edital no 31, de 30 de junho de 2022. Através de uma simples leitura da peça inicial, é possível constatar a informação de que seriam classificados para a continuidade no concurso os aprovados até a 20a posição (doc. de id. 161220818 - Pág. 1). A autora foi aprovada na 33a posição, após a revisão dos cálculos efetivados pelo TCDF, conforme exposto na inicial. Não importa se houve falha ou não numa primeira convocação. O que importa é analisar que a autora não passou entre os 20 primeiros classificados. Ausente, portanto, qualquer probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa tratar-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência consistente na inclusão da autora na lista de habilitados na prova objetiva no cargo de Professor de Educação Básica – Geografia, a fim de que sua prova discursiva fosse corrigida. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Narra que, “após as determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, os critérios de pontuação foram alterados, reduzindo a nota mínima na área de conhecimentos básicos de 10 pontos para 9,73 pontos.” Afirma que, em face destas alterações, foi publicado novo resultado definitivo, no qual foram convocados apenas 33 candidatos habilitados da lista de cotistas. No primeiro resultado, haviam sido convocados 35 candidatos. Argumenta que a diferenciação entre os candidatos carece de motivação administrativa e viola o princípio da isonomia, pois não foram expostos os fundamentos para a diminuição da lista. Destaca que “a redução do número de candidatos aptos a participar da fase de correção da prova discursiva, em desrespeito à quantidade prevista no Edital de origem, resulta na preterição arbitrária da banca em relação a alguns dos candidatos.” Acrescenta que “há oito candidatos na lista de vagas para cotas raciais que também estão aprovados dentro do número de vagas na lista da ampla concorrência e outros que foram reprovados no procedimento de heteroidentificação, de modo que estes candidatos não deveriam ser computados na lista de convocados pelas cotas raciais, em respeito ao edital do concurso público e à Lei no 12.990/14”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a manutenção da autora/agravante nas demais fases do concurso público. É o relatório. DECIDO. Diante da documentação juntada aos autos, concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida liminar requerida, a saber, a probabilidade do direito. De início, é necessário destacar que a atuação do Poder Judiciário no exame pertinente aos concursos públicos se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem qualquer interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora. Ainda, deve-se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 de Repercussão Geral, formulou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.” Assim, conclui-se que a interferência do Poder Judiciário no exame dos critérios utilizados em qualquer etapa de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade. No caso concreto, a autora/agravante afirma que estava classificada dentro do número de candidatos convocados para o cargo de professor de educação básica – Geografia, na classificação preliminar no 34. (ID Num. 161220824 – Pág. 5). Contudo, após determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, os critérios de pontuação foram alterados, resultando na nova lista de candidatos convocados (ID Num. 161222250 – Pág. 3), na qual constam apenas 33 candidatos. A banca examinadora, por meio do comunicado ID Num. 161220832, tornou público que daria cumprimento às determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio dos despachos singulares no 193/2023 e 226/2023. No aludido comunicado constam as seguintes informações: “(...)a Corte de Contas manteve o posicionamento sobre a necessidade de atendimento ao Despacho Singular no 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, que dispõe que, no caso de anulação de item da prova objetiva, o percentual da nota mínima necessária para a aprovação será ajustado proporcionalmente para baixo (...). Por fim, em função da necessidade de cumprimento das determinações supracitadas pelo TCDF, o cálculo de notas da prova objetiva, a situação de habilitação/eliminação e, consequentemente, a nota de corte, serão atualizados de acordo com o desempenho dos candidatos e as normas estabelecidas no Edital no 31 do concurso público da SEEDF, combinadas com as determinações da Corte de Contas.” A seguir, a banca examinadora agravada publicou os critérios de pontuação e habilitação da prova objetiva (ID Num. 161220833), no qual constam os seguintes critérios para o cargo de professor de educação básica – geografia: “3.2Cargos (...) 419Prof. EB-Geografia (...) Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: a) obtiver nota inferior a 9,73 pontos na área de conhecimentos básicos; b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares; c) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos; d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 do edital no 31, de 30 de junho de 2022 (Anexo V).” (...) 4. NOTAS DE CORTE E DE TOTAL DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS Em atenção ao Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e ao Despacho Singular n.o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, o cálculo de notas da prova objetiva, a situação de habilitação/eliminação e, consequentemente, a nota de corte, foram atualizados de acordo com o desempenho dos candidatos e as normas estabelecidas no Edital n.o 31 do concurso público da SEEDF, combinadas com as determinações do TCDF. 4.1 Relação de nota corte em cada lista de classificação e total de candidatos classificados para correção de prova discursiva, conforme quantitativo estabelecido no subitem 15.7.1 do edital no 31, de 30 de junho de 2022 (Anexo V). (...) COD CARGO AMPLA CONCORRENCIA CANDIDATOS COM DEFICIENCIA CANDIDATOS NEGROS CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES TOTAL DE CLASSIFICADOS 419 Prof. EB-Geografia 65,89 35,73 55,89 - 100 (...)" (grifos no original) Com base na nova nota de corte, atualizada com base nas determinações do TCDF, houve a eliminação da autora/agravante, a qual obteve a nota final de 55,62 pontos, abaixo da nota de corte de candidatos negros, de 55,89 pontos. Como não houve quantidade suficiente de candidatos que excedam a aludida nota de corte, a lista final foi reduzida em dois candidatos. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, não verifico a probabilidade do direito da agravante, ao passo que não houve evidente ilegalidade ou flagrante descumprimento dos termos do edital por parte da banca examinadora agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2023 20:48:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora